Tribunal: TJMT
Processo: 1024975-43.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024975-43.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA - CPF: 453.309.999-87 (APELADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ANULADO POR FRAUDE. OMISSÃO NA REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA POR DÉBITO DE IPVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 8.000,00, diante da inscrição indevida do nome do autor em dívida ativa por débito de IPVA de veículo adquirido por terceiro fraudador.

2. O contrato de financiamento já havia sido declarado nulo por sentença transitada em julgado, e a instituição financeira, na qualidade de legítima proprietária do veículo, não adotou as providências necessárias para regularização da titularidade perante os órgãos competentes, resultando na manutenção de débitos em nome do consumidor lesado.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão:

(i) saber se o recurso preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, notadamente quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade); (ii) saber se a presente demanda encontra-se acobertada pela coisa julgada material decorrente de ação anterior; e (iii) saber se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos decorrentes de inscrição indevida em dívida ativa por débitos de IPVA, e se o valor arbitrado a título de dano moral é proporcional e adequado.

III. Razões de decidir

4. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso, ainda que com repetição de argumentos, enfrenta os fundamentos da sentença, permitindo a análise do mérito.

5. Inexiste coisa julgada material, uma vez que a presente demanda versa sobre fatos novos e supervenientes à primeira ação, com causa de pedir distinta, fundada na omissão da instituição financeira em adotar providências após a nulidade do contrato.

6. A instituição financeira, na qualidade de legítima proprietária do veículo após a anulação do contrato, assumiu a responsabilidade pelos tributos incidentes sobre o bem, não podendo transferir ao consumidor os ônus decorrentes da sua própria omissão.

7. A inscrição indevida do nome do autor em dívida ativa por débito de IPVA configura dano moral
in re ipsa
, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

8. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da indenização, não se revelando excessivo nem irrisório.

IV. Dispositivo

9. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de decisão anterior que reconheceu a fraude na contratação e declarou a nulidade do contrato não impede a propositura de nova ação para reparação de danos decorrentes de fatos supervenientes. A instituição financeira responde pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida do nome do consumidor em dívida ativa estadual, quando, na condição de proprietária formal do veículo, deixa de adotar as providências administrativas necessárias para regularização da titularidade e dos encargos tributários. A inscrição indevida em dívida ativa por débitos de IPVA configura dano moral
in re ipsa
, ensejando reparação.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1024975-43.2024.8.11.0003), ajuizada por JULIO CESAR SPERANZA contra a apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré no pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da decisão, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 300702857).

No recurso, a Apelante alega preliminarmente que há coisa julgada, sustentando que a ação anterior de nº 1002199-59.2018.8.11.0003 envolveu as mesmas partes, causa de pedir e pedido. No mérito, argumenta que não praticou conduta ilícita, visto que a inscrição em dívida ativa refere-se a débitos tributários (IPVA) de competência exclusiva do Estado, sendo indevida sua responsabilização. Sustenta ainda ausência de danos morais configurados e, subsidiariamente, excessividade do
quantum
indenizatório arbitrado. Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto para julgar improcedente a ação ou reduzir o valor da indenização.

Nas contrarrazões (cf. Id. nº 300702861), o Apelado refuta os argumentos recursais, alegando preliminarmente violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso apenas repetiu os argumentos da contestação sem confrontar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, sustenta que se trata de fato novo diverso da ação anterior, decorrente da negligência da apelante em não realizar os trâmites de transferência do veículo após a anulação do contrato fraudulento, permitindo que débitos de IPVA se acumulassem em nome do autor. Pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por JULIO CESAR SPERANZA contra a apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da decisão, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação
(cf. Id. nº 300702857).

Extrai-se da inicial que JULIO CESAR SPERANZA ajuizou a presente demanda em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, requerendo indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Alega que no mês de agosto de 2024 tomou conhecimento que seu nome constava no cadastro de inadimplentes da dívida ativa, referente a débito no importe de R$ 1.633,92 relacionado ao veículo placa PBC-6697, sendo que a transação envolvendo o referido veículo já havia sido objeto de ação declaratória de inexistência de débito (processo nº 1002199-59.2018), com sentença transitada em julgado em 24 de março de 2022, na qual foi reconhecida a nulidade da transação realizada por terceiro fraudador em nome do autor.

Sustenta que, mesmo com a declaração da nulidade do contrato fraudado, ainda sofre com as consequências de tal transação fraudulenta realizada de forma negligente pela ré, tendo novamente seu nome protestado em razão de débitos oriundos do referido veículo adquirido pelos fraudadores, o qual ainda consta em seu nome.

Devidamente citada, a Requerida, ora Apelante, apresentou contestação alegando preliminarmente a ocorrência de coisa julgada, sustentando que a parte demandante pleiteia o mesmo objeto, causa de pedir e pedido constante da ação anterior. No mérito, argumenta que a inscrição em dívida ativa mencionada pelo autor refere-se a débitos tributários (IPVA) de competência exclusiva do Estado, sendo indevida a tentativa de responsabilização da instituição financeira pela negativação decorrente de débitos tributários, vez que não possui qualquer ingerência ou controle sobre o cadastro de dívida ativa mantido pelo Estado. Aduz ainda ausência de conduta ilícita, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, excessividade do quantum indenizatório.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença condenatória nos seguintes termos:

" As preliminares esposadas pela empresa requerida não têm como vingar, senão vejamos:

Nos termos do artigo 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, caracteriza-se a coisa julgada na hipótese em que a parte intenta uma ação com identidade de partes, causa de pedir e pedido relativamente a outra demanda anteriormente proposta e já pacificada e, no caso posto à liça, a pretensão levada a efeito pelo autor é diametralmente diferente da anterior.

Observada a teoria da asserção, a legitimidade passiva da parte requerida deve ser definida de acordo com a narração fática contida na inicial, que a indica como responsável pelo ato: seja de forma direta ou indireta.

No caso posto à liça, o contrato firmado por terceiro e o réu foi declarado inexigível, conforme sentença acostada no processo, com trânsito em julgado.

Ora, a assertiva levada a efeito pelo requerido de “A parte autora tenta, de forma equivocada, vincular o banco réu a uma dívida tributária sobre a qual este não tem qualquer participação ou responsabilidade” Id 173527659, não tem como prevalecer, uma vez que o débito seja ele de que matiz for é oriundo da má prestação do serviço, onde ocorreu a contratação fraudulenta.

Razão pela qual, rejeito as preliminares.

Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça defensiva, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

No caso posto à liça, não havia nenhum liame a vincular o autor com o réu, portanto, a negativação do seu nome junto à dívida ativa.

Incontroversa a ocorrência do fato que desencadeou o direito perseguido pela parte autora.

Inconteste a responsabilidade da parte ré.

Portanto, do cotejo dos autos, restou, uma vez mais, evidenciada a má prestação do serviço e o descaso da instituição bancária para com o consumidor.

Os danos morais estão configurados.(...)

No tocante ao quantum indenizatório, prima-se pela razoabilidade na fixação dos valores de indenização. É importante levar em consideração que a indenização deve alcançar valor tal que sirva de punição para o réu, bem como que sirva de compensação ao autor pela ofensa sofrida, mas que não configure enriquecimento sem causa a este.

Sendo morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão da lesão sofrida pela vítima.

Também é importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular desfalque da outra.

A relação de equilíbrio entre dano e indenização pode ser mantida em qualquer modalidade de responsabilidade civil. O Juiz deverá portar-se com equidade e ser extremamente criterioso, tendo como meta a prevalência do bom senso e do sentido ideal de justo. Cumpre destacar, igualmente, que entre as cautelas a serem adotadas pelo julgador deverá estar a de não transformar a indenização em algo meramente simbólico, pois, se isto ocorrer estará ferida de morte a responsabilidade civil como instituto destinado a promover a reparação de injustas e danosas agressões.

Caio Mário da Silva Pereira leciona: "O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima" (Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 60).

O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves: "O problema da quantificação do dano moral tem preocupado o mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, sem que existam parâmetros seguros para a sua estimação. Enquanto o ressarcimento do dano material procura colocar a vítima no estado anterior, recompondo o patrimônio afetado mediante a aplicação da fórmula 'danos emergentes-lucros cessantes', a reparação do dano moral objetiva apenas uma compensação, um consolo, sem mensurar a dor. Em todas as demandas que envolvem danos morais, o juiz defronta-se com o mesmo problema: a perplexidade ante a inexistência de critérios uniformes e definidos para arbitrar um valor adequado". (Responsabilidade Civil, Editora Saraiva, 8ª edição, p. 569).

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação dos serviços, causando, com sua inércia, dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Morais" promovida por JULIO CESAR SPERANZA, com qualificação nos autos, em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, para: condenar a parte ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida: juros 1% ao mês a partir da citação e correção INPC a contar desta decisão “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PEDIDOS NÃO CONHECIDOS – DANO MORAL MANTIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Quando as razões esposadas no apelo não combatem de forma específica os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC/15, impondo o não conhecimento de parte dos pedidos. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre o dano moral incidem a partir da citação e a correção monetária do seu arbitramento. (TJ-MT - APL: 00121547820118110003 39880/2017, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/06/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/06/2017); condenar a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação”.

Inconformada com o desfecho dado à lide, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se há ocorrência de coisa julgada material em relação à ação anterior, se existe responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais decorrentes de inscrição em dívida ativa por débitos de IPVA de veículo que permaneceu em nome do consumidor após anulação de contrato de financiamento fraudulento, e se o
quantum
indenizatório arbitrado encontra-se adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Preliminarmente, o apelado sustenta em suas contrarrazões que o recurso não deve sequer ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que a apelante limitou-se a repetir os argumentos da contestação sem confrontar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Sobre este aspecto, observo que, embora o recurso tenha efetivamente reproduzido substancialmente os argumentos defensivos, houve o necessário enfrentamento direto dos fundamentos da decisão atacada, especialmente no que concerne à responsabilização da instituição financeira pelos débitos de natureza tributária e à configuração dos danos morais.

Nesse sentido, é o entendimento deste tribunal:

“E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – SOCIEDADE ANÔNIMA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL –

NÃO OCORRÊNCIA – ADMINISTRADORES – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA –

ANULAÇÃO POR DECISÃO ARBITRAL –

EFEITOS EX NUNC –

PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL –

ART. 287, II, "B" DA LEI 6.404/76 – TERMO INICIAL – PUBLICAÇÃO DA ATA DE APROVAÇÃO DOS BALANÇOS – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA -

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

1. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, atacando a questão central do reconhecimento da ilegitimidade ativa dos autores.

2.

O argumento relativo ao conflito de interesses, embora apresentado expressamente apenas em sede recursal, não constitui inovação recursal quando está diretamente relacionado à questão da legitimidade ativa, tema recorrentemente discutido nos autos.

3.

Tendo a sentença arbitral expressamente declarado que a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária produziria efeitos apenas ex nunc, sem retroatividade, preserva-se a legitimidade ativa dos apelantes para a propositura da ação de responsabilidade contra o administrador, nos termos do art. 159 da Lei nº 6.404/76.

4. Aplica-se à ação de responsabilidade contra administrador de sociedade anônima o prazo prescricional específico de 3 (três) anos previsto no art. 287, II, "b" da Lei nº 6.404/76, contado da data da publicação da ata que aprovou o balanço referente ao exercício em que a violação tenha ocorrido.

5. Considerando as datas das aprovações dos balanços e o momento da propositura da ação, não se verifica a ocorrência de prescrição, uma vez que não transcorreram mais de 3 anos entre a aprovação dos balanços e o ajuizamento da demanda.

6. Nos termos do art. 134, § 3º, da Lei nº 6.404/76, a aprovação das contas não exonera os administradores de responsabilidade em caso de erro, dolo, fraude ou simulação, hipóteses que, em tese, se amoldam às imputações de superfaturamento, desvio de recursos e má gestão alegadas na petição inicial.

7. Recurso provido.-

(N.U 0027718-12.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)”

Assim, ainda que de forma não exemplar, o princípio da dialeticidade foi minimamente observado, razão pela qual conheço do recurso para adentrarar ao mérito das questões suscitadas.

DA COISA JULGADA MATERIAL

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, relativo à alegada coisa julgada material, passo a tecer considerações.

A apelante sustenta que a presente demanda reproduz ação anteriormente ajuizada com identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme processo nº 1002199-59.2018.8.11.0003, que já transitou em julgado. Contudo, tal assertiva não merece acolhimento.

Embora seja inconteste a existência de processo anterior entre as mesmas partes envolvendo o mesmo contrato de financiamento declarado nulo por fraude, a causa de pedir da presente ação é manifestamente diversa daquela que fundamentou a demanda precedente.

Na ação anterior, o autor buscou precipuamente a declaração de inexistência do débito contratual e a condenação por danos morais decorrentes da inscrição de seu nome no SPC/SERASA pela própria instituição financeira, em razão de cobrança de parcelas de financiamento fraudulento. O fundamento central residia na conduta direta da instituição financeira ao negativar o nome do consumidor por débito contratual inexistente.

Por sua vez, na presente demanda, a causa petendi é substancialmente diversa. O autor não questiona a existência ou validade do contrato de financiamento, o qual já foi declarado nulo por sentença transitada em julgado, mas sim os danos decorrentes da omissão da instituição financeira em regularizar a situação do veículo perante os órgãos competentes após o trânsito em julgado da sentença anulatória. O fundamento fático reside na inscrição do nome do autor na dívida ativa estadual por débitos de IPVA acumulados entre 2022 e 2024, ou seja, fatos supervenientes ao julgamento da demanda anterior.

Essa distinção é fundamental, pois caracteriza fato superveniente à primeira demanda, não abrangido pelos limites objetivos da coisa julgada material.

Com efeito, os efeitos da sentença anterior limitaram-se à declaração de nulidade do contrato e à condenação por danos decorrentes da negativação então existente, não alcançando os deveres posteriores de regularização da situação jurídica do bem financiado.

A inércia da instituição financeira em adotar as providências necessárias para a transferência da propriedade do veículo constitui nova conduta omissiva, geradora de novos danos, que não se confunde com aqueles já reparados na ação precedente. Portanto, inexiste identidade de causa de pedir que configure a alegada coisa julgada material, devendo ser rejeitada a preliminar.

Superada a questão preliminar, adentra-se ao exame do mérito recursal.

DO MÉRITO

A controvérsia central gravita em torno da responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos decorrentes da inscrição em dívida ativa por débitos de IPVA de veículo que permaneceu registrado em nome do consumidor mesmo após a declaração judicial de nulidade do contrato de financiamento. A apelante argumenta que não possui responsabilidade pelos débitos tributários, de competência exclusiva do Estado, e que não praticou qualquer conduta ilícita passível de gerar o dever de indenizar.

Entretanto, tal alegação não prospera diante da análise mais acurada dos fatos e do direito aplicável à espécie. É incontroverso que houve sentença judicial transitada em julgado declarando a nulidade do contrato de financiamento por ter sido firmado fraudulentamente por terceiros em nome do autor. (cf. Id. nº 31146455 – autos da ação declaratória nº 1002199-59.2018.8.11.0003)

“Na petição inicial o autor fez o seguinte relato:

“Desde o início deste ano, o Requerente vem recebendo cobranças referentes a um financiamento supostamente realizado em seu nome de um veículo marca Ford, modelo Ka, na cidade de Brasília – DF.

O financiamento em questão teria sido realizado pela Requerida em nome do Requerente, no entanto, este se viu surpreso com tal situação visto que, primeiramente, jamais esteve na cidade de Brasília – DF e, por segundo, nunca adquirira o veículo em comento.(...)

JÚLIO CÉSAR SPERANZA ingressou com a presente ACÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face de AYMORE CRÉDITO FINANCIMENTO E INVETIMENTOS S/A.(...)

Requereu o deferimento de tutela antecipada, para a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência do débito e condenação da requerida ao pagamento de indenização de danos morais no valor de R$ 100.000,00.

Veja-se que, no presente caso, a parte requerida limitou-se a apresentar o contrato celebrado entre as partes, afirmando que se acautelou de conferir os documentos pessoais que lhe foram apresentados; todavia, não juntou a cópia dos documentos que teriam lhe sido apresentados, a fim de permitir a conferência da assinatura lançada no contrato com a assinatura lançada nos documentos pessoais do contratante.

E, de outro norte, de simples comparação da assinatura do contrato juntado em Id. 13530070 com os documentos pessoais que o autor apresentou na inicial, tem-se a notória falsificação da assinatura, que em nada se assemelham; restando evidente, pois a ocorrência de fraude, cuja responsabilidade não poder ser de mais ninguém a não ser a própria ré, que assume os riscos da sua atividade e, ao que parece, não conferiu com precisão os documentos que lhe foram apresentados, pois sequer guardou cópias dos mesmos para que agora pudesse apresentar em juízo.

De mais a mais, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo.

Ante todo o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONFIRMAR a liminar deferida; DECLARAR a inexigibilidade do débito oriundo do contrato 2002767393500 firmado entre as partes e objeto desta ação; e CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), atualizados nos termos desta decisão”

Também é fato incontroverso que, mesmo após o trânsito em julgado dessa decisão, débitos de IPVA continuaram sendo lançados em nome do autor, culminando na inscrição em dívida ativa e consequente negativação.

A análise das provas documentais carreadas aos autos revela situação que evidencia de forma inequívoca a responsabilidade da instituição financeira. Conforme demonstra a consulta realizada junto ao Portal de Serviços SENATRAN (id. 300701925), o veículo Ford KA, placa PBC6697, chassi 9BFZH55L5J8086317, encontra-se devidamente registrado em nome da "AYMORE CRED FINANCIAMENTO INVESTIM SA" (CNPJ 07.707.650/0001-10). Esta constatação é fundamental para a solução da lide, pois demonstra que a propriedade do veículo já pertencia à instituição financeira quando da cobrança dos débitos tributários.

Paradoxalmente, conforme se extrai do documento de arrecadação de dívida ativa emitido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, os débitos de IPVA no valor de R$ 1.670,26 foram lançados e cobrados em nome de "JULIO CESAR ESPERANZA" (CPF 453.309.999-87), culminando no protesto que gerou os danos morais ora discutidos. Tal situação revela que, sendo a Aymoré a legítima proprietária do veículo conforme registros oficiais do DETRAN, os débitos tributários de IPVA são de sua responsabilidade, independentemente de eventuais falhas ou descompassos na comunicação entre os órgãos da administração pública.

O princípio da responsabilidade tributária estabelece que o IPVA incide sobre a propriedade de veículos automotores, devendo ser suportado pelo proprietário do bem. No caso vertente, sendo a instituição financeira a proprietária formal e legal do veículo, conforme comprova a documentação oficial, a ela compete arcar com os ônus tributários correspondentes. Eventuais falhas ou demoras na comunicação entre DETRAN e Fazenda Estadual não podem ser imputadas ao consumidor, que jamais foi efetivamente proprietário do bem e que já havia sido vítima de fraude perpetrada por terceiros.

A responsabilidade da instituição financeira decorre não apenas da sua condição de proprietária do veículo, mas também da omissão em adotar as providências necessárias para assumir integralmente os ônus decorrentes dessa propriedade. Após a decisão de mérito do processo nº 1002199-59.2018.8.11.0003 declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato 2002767393500, a propriedade do veículo passou automaticamente para a Aymoré, conforme comprovado pela consulta ao sistema SENATRAN. Diante dessa realidade jurídica, caberia à instituição financeira não apenas formalizar a transferência registral - o que foi feito -, mas também assumir todos os encargos e responsabilidades inerentes à propriedade do bem, incluindo o pagamento dos tributos incidentes.

Quando uma instituição financeira assume a propriedade de veículo em decorrência de contrato declarado nulo por fraude, passa a ser responsável por todos os ônus e obrigações relacionados ao bem, não podendo transferir ao consumidor lesado os prejuízos decorrentes de falhas na comunicação entre órgãos públicos. A responsabilidade, neste contexto, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida e na condição de proprietária do bem, prescindindo da demonstração de culpa, conforme preconiza o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, ainda que se considere a existência de eventual falha da administração pública na comunicação entre DETRAN e Fazenda Estadual, tal circunstância não elide a responsabilidade da ré pelos danos causados ao autor. Como proprietária legítima do veículo, competia à instituição financeira adotar todas as medidas necessárias para regularizar a situação tributária do bem, incluindo o pagamento dos débitos de IPVA e a comunicação formal aos órgãos fazendários sobre a transferência da propriedade. A inércia da ré em tomar essas providências caracteriza conduta culposa por omissão, sendo incabível transferir ao consumidor lesado as consequências de sua própria negligência.

Diante disso, resta evidente que os débitos tributários de IPVA são de responsabilidade da instituição financeira, na qualidade de proprietária do veículo, e que a cobrança em nome do consumidor constitui erro que não pode prejudicar quem jamais foi efetivamente proprietário do bem. O nexo causal entre a conduta omissiva da instituição financeira e os danos experimentados pelo consumidor é inequívoco: se a ré tivesse assumido integralmente as responsabilidades decorrentes da propriedade do veículo, incluindo o pagamento dos tributos e a comunicação adequada aos órgãos competentes, os débitos não teriam sido cobrados do autor, evitando-se a inscrição em dívida ativa e a consequente negativação.

No que tange à configuração dos danos morais, verifico que restaram suficientemente demonstrados nos autos.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes constitui, por si só, dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo, conforme consolidado entendimento jurisprudencial. Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes acarreta o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, presumido, o que dispensa sua comprovação" (STJ, AREsp n. 2.858.311/PE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025).

Igualmente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de que "a inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral
in re ipsa
", conforme precedente da Turma Recursal Cível (N.U 1006933-09.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 01/08/2025).

No caso concreto, o autor já havia sido submetido ao constrangimento de ter seu nome negativado por contrato que não celebrou, situação que foi regularizada judicialmente na ação anterior. A nova negativação, agora por débitos tributários decorrentes da mesma fraude, representa renovação e agravamento do dano moral inicialmente experimentado, causando novo abalo à honra objetiva e subjetiva do consumidor.

A alegação da ré de que se tratam de "meros aborrecimentos" não merece acolhimento. A negativação do nome em cadastros de proteção ao crédito extrapola o limite do mero dissabor cotidiano, representando efetiva lesão à honra e ao bom nome do indivíduo, com reflexos concretos em sua vida pessoal e profissional. O autor demonstrou que a negativação causou prejuízos inclusive às empresas de sua propriedade, que tiveram crédito negado em razão da restrição em seu nome, evidenciando a extensão dos danos experimentados.

Relativamente ao quantum indenizatório, a apelante sustenta ser excessivo o valor de R$ 8.000,00 arbitrado pelo juízo de origem. Contudo, a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

No caso vertente, tratando-se de grande instituição financeira e considerando que o autor já havia sido vítima de situação similar decorrente da mesma conduta negligente da ré, entendo que o valor arbitrado encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade, não se caracterizando como excessivo nem irrisório.

O magistrado singular ponderou adequadamente os fatores relevantes para a fixação do quantum, atentando para a necessidade de que a indenização sirva tanto para compensar o dano experimentado pela vítima quanto para desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se proporcional à lesão sofrida e adequado às circunstâncias do caso, não justificando intervenção desta instância revisora.

Assim, verifica-se que a sentença atacada encontra-se em consonância com os fatos apurados e o direito aplicável, tendo o magistrado singular analisado adequadamente todas as questões suscitadas pelas partes, fundamentando satisfatoriamente sua decisão com base na legislação pertinente e na jurisprudência consolidada. Os argumentos recursais, embora respeitáveis, não foram suficientes para infirmar os sólidos fundamentos da decisão de primeiro grau, que merece ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular, mantendo-se a condenação da apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

No que concerne aos encargos legais, determino a aplicação da Súmula 54 do STJ para os juros de mora em responsabilidade extracontratual, bem como a Súmula 362 do mesmo Tribunal para a correção monetária dos danos morais, observadas as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 quanto à aplicação da taxa SELIC a partir de agosto de 2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025